Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-06.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003051-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SENTENÇA QUE NÃO REQUER REPAROS – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”
(REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003051-06.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal no 3051-06.2018.811.0002, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06, ante a ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrido (Sentença – fls.78/80 – id. 122139694).

Irresignado com a sentença, o Ministério pugna pela condenação do apelado LUIZ FELIPE pela prática do crime tipificado no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (fls. 87/101 – id. 122139694).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (id. 122139716).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do presente recurso de apelação, para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos seguintes termos:

“Sumário: Acusado absolvido do crime de tráfico de drogas – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a nulidade da busca domiciliar, para então condenar ao apelado pelo crime de tráfico – Pleito procedente – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Necessária reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de tráfico – Pelo provimento.”
(id. 124913190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal no 3051-06.2018.811.0002, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06, ante a ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrido.

Irresignado com a sentença, o Ministério pugna pela condenação do apelado LUIZ FELIPE pela prática do crime tipificado no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 3051-06.2018.811.0002, 3a Vara Criminal), que no dia 26 de janeiro de 2018, por volta das 15h00, investigadores de polícia civil em diligências pela rua Panantes, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, abordaram o denunciado LUIZ FELIPE DA SILCA SANTOS, em frente a residência dele.

Infere-se que, durante a abordagem não foi localizada nada de ilícito em poder do denunciado. Todavia, em entrevista realizada pelos agentes policiais o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS teria afirmado que pratica a mercancia de entorpecentes e na residência dele havia droga.

Diante disso, com anuência do denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, os investigadores de polícia civil realizaram buscas pelo imóvel, logrando êxito em localizar e apreender 03 (três) porções de cocaína, 01 (um) pedaço de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) prato com resquícios de entorpecente, 01 (um) espingarda aparentemente calibre 22, 11 (onze) munições calibre .380, tudo a evidenciar a traficância.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

O despacho de fls. 14/16 desmembrou o feito com relação à prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, remanescendo o feito apenas em relação, em tese, ao crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 26-IP, termo de apreensão de fls. 17-IP, laudo de constatação de no 0223/2017 de fls. 27/28-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da cocaína e da maconha, pesando, respectivamente 311,03g (trezentos e onze gramas e três centigramas) e 272,91g (duzentos e setenta e dois gramas e setenta e um centigramas) (...)”
(fls. 08/11 – id. 122139696).

Inicialmente, cumpre destacar que o feito fora desmembrado pela autoridade policial para apuração de suposta prática de crimes de posse ilegal de arma de fogo e violação das comunicações radioelétricas, tendo em vista a apreensão de munições e uma espingarda no interior da residência, bem como de um rádio HT (fls. 32/36 – id. 122139696).

Em razões recursais, busca o Ministério Público, em síntese, a condenação do recorrido nas iras do art. 33, da Lei de Drogas, ao argumento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revelou legítimo no presente caso, pois fundado em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indicavam que no interior da residência ocorria o tráfico de entorpecentes.

Em que pese os argumentos esposados pela acusação, tenho que não lhe assiste razão quanto ao pleito pela condenação do apelado.

É cediço que,
em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Constituição Federal, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Vale dizer, a
"consequência resultante do desatendimento dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal é que a prova obtida em situação que configure violação do domicílio tem sido considerada irremediavelmente contaminada e ilícita, ainda que o Poder Público não tenha participado do ato da invasão"
(SARLET, Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461).

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302, do CPP) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 303, do CPP) – é necessária a investigação rigorosa das circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento adotado pelos policiais.

Do cotejo dos autos, observa-se que a invasão de domicílio perpetrada pelos milicianos se dera de forma desprovida de autorização judicial ou fundadas razões que apontassem a ocorrência de mercancia de drogas no imóvel.

Perante o Juízo, o Investigador de Polícia

Jean Fernandes Camargo
declarou que em diligências para elucidar crime de roubo de veículo automotor, os policiais ouviram barulho de rádio comunicador na casa do acusado.

Ato contínuo
, chamaram o acusado, que saiu de dentro da casa muito nervoso e autorizou a busca domiciliar.

Que durante as buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram drogas, balança de precisão, um rádio HT, munições calibre .380 e uma espingarda, oportunidade em que o recorrido admitiu aos policiais a destinação mercantil dos entorpecentes (id. 122139707).

Já o Investigador
Ronaldo Rodrigues de Lima
,
em versão distinta dada pelo seu colega
Jean Fernandes
, revelou que, em diligências investigativas de crime patrimonial, abordou o acusado em frente à própria residência
e nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Contudo, como ele estava muito nervoso, solicitou autorização para adentrar ao imóvel, sendo franqueada a entrada, local onde encontraram drogas, espingarda, munições e um rádio comunicador ligado na frequência da PM (id. 122139707).

Já o apelante, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou que fora abordado em frente a sua residência e que consigo nada fora localizado. Que tão logo realizada a abordagem, os policiais adentraram sua casa, sem mencionar se havia autorizado ou não o ingresso dos policiais (id. 122139707).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de piso entendeu por improcedente a inicial acusatória, declarou a ilegalidade da busca domiciliar realizada e absolveu o acusado da imputação de crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico de drogas.

O acusado, em juízo (mídia) negou a traficância, afirmando ser viciado em maconha e cocaína. Contou que no dia do fato estava dentro de sua casa quando policiais invadiram o imóvel e encontraram entorpecentes que eram destinados ao consumo pessoal. Disse que a balança era de modelo grande, que é utilizada em açougues e foi encontrada no quintal do imóvel.

A testemunha Jean Fernandes Camargo, Investigador de Polícia condutor da prisão em flagrante, em juízo (mídia), declarou que em diligências para elucidar crime de roubo de moto e veículo ouviu barulho de rádio comunicador na casa do acusado. Então chamaram o acusado, que saiu de dentro da casa muito nervoso e autorizou a busca domiciliar. Durante as buscas no interior do imóvel foram encontradas drogas e balanças de precisão, oportunidade que ele admitiu a destinação mercantil dos entorpecentes.

A testemunha Ronaldo Rodrigues de Lima, Investigador de Polícia que também participou da prisão em flagrante, em juízo (mídia) declarou que em diligências investigativas de crimes patrimoniais abordou o acusado em frente à própria residência e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, contudo, como ele estava muito nervoso solicitou autorização para adentrar ao imóvel, sendo franqueada a entrada. Durante as buscas no imóvel foram encontradas drogas, espingarda, munições e um rádio comunicador ligado na frequência da PM. Declarou que também que no momento da localização da droga o acusado admitiu a mercancia.

Ambos os policiais declararam que na casa do acusado não foi encontrado nenhum veículo roubado.

Verifica-se pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão que a busca efetivada na residência do réu afigura-se absolutamente ilegal e por isso nulos os elementos nela obtidos.
Veja-se que os policiais, investigando crime patrimonial, chegaram até a residência do acusado, e lá, mesmo sem encontrar o réu em anterior situação de flagrância, acharam-se no direito de violar sua residência.

Observa-se pelos depoimentos dos policiais, ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5°, XI, da Constituição da República.

Quando da violação do domicílio os agentes não dispunham nem de mandado e também não estava estabelecida nenhuma situação de flagrância e tampouco estava constituída situação ou justa causa que pudesse validar aquela invasão.

Até então os policiais só dispunham de informações sobre crimes patrimoniais de autoria a ser elucidada. Não foi mencionado pelos agentes sequer uma justa causa a possibilitar o ingresso, seja uma fuga ou até mesmo o cheiro da droga.

Acrescente-se que o fato de o acusado ter franqueado a entrada no imóvel também não ficou esclarecido. Aliás, isso é irrelevante, face a evidente impossibilidade de negativa por parte do acusado, vejamos:

O policial Jean afirmou: “... ouviu barulho de rádio comunicador na casa do acusado. Então, chamaram o acusado que saiu de dentro da casa muito nervoso e autorizou a busca domiciliar...”. Por outro lado, o policial Ronaldo assegurou: “.... em diligências investigativas de crimes patrimoniais abordou o acusado em frente à própria casa sem nada de ilícito em seu poder, contudo, como ele estava muito nervoso solicitou autorização para adentrar ao imóvel, o que foi franqueado pelo acusado...”.

Veja-se que os policiais divergem acerca de ponto crucial dos fatos, a abordagem inicial do acusado, entretanto, há consonância nos depoimentos dos agentes quanto ao fato de que não havia situação anterior de flagrância a justificar a entrada no imóvel.

Demais disso, não foi encontrado nenhum veículo roubado e/ou furtado na residência do acusado, frise-se, objeto da investigação que culminou com a chegada dos policiais no local do fato.

Nem se diga que por se tratar de crime permanente (ter em depósito) a situação de flagrância afastaria a nulidade, já que a flagrância, ou ao menos a presença de circunstâncias indicativas da prática delitiva, devem anteceder ao ingresso domiciliar para justifica-lo, sob pena de se conceder um mandado em branco a policiais, o que não é possível.

(...)

A prova é, portanto nula, e os desdobramentos também o são, conforme a “teoria dos frutos da árvore envenenada” e, portanto, há de se reconhecer não haver nenhuma prova a implicar o acusado, sendo a absolvição medida impositiva. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão inicial para ABSOLVER o acusado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que lhe é atribuída, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (...)”
(fls. 78/80 – id. 122139694 – grifei).

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, tenho que o raciocínio jurídico adotado pelo magistrado de primeiro grau para reconhecer a ilicitude da prova obtida através de procedimento de busca domiciliar sem mandado de busca e apreensão e diante da inexistência de fundadas razões, guarda sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria esposado em recente julgado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.o 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

2.
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Esta Corte tem entendido que, a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

4. No caso dos autos, a sequência de eventos - iniciada pela voz de abordagem para a busca pessoal - se deu unicamente em razão de denúncia anônima. Não há nas declarações da autoridade policial qualquer informação de que o investigado foi visto portando objeto suspeito que levasse a crer que ele trazia consigo algo ilícito, nem mesmo indícios de que havia sido avistado praticando qualquer infração penal. Tampouco foram realizadas campanas ou investigações prévias com o intuito de averiguar a plausibilidade da denúncia anônima.

O fato de um dos recorrentes ter retornado em direção à residência da qual acabara de sair quando avistou a equipe de patrulhamento policial não constitui elemento idôneo a autorizar a presunção de que ele estaria praticando algum tipo de ilícito penal.

Da mesma forma, o fato de o outro recorrente ter sido supostamente avistado pela autoridade policial saindo pelos fundos da casa tampouco constitui indício da prática de ilícito penal autorizador seja de busca pessoal, seja de busca domiciliar.

Nessa linha de raciocínio, aplicando-se ao caso concreto a teoria dos frutos da árvore envenenada, devem ser consideradas ilícitas todas as provas colhidas nas buscas pessoais efetuadas nos recorrentes, assim como na busca domiciliar subsequente realizada na residência da avó de um dos recorrentes.

5. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido”.

(AgRg no RHC n. 163.399/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

No caso em tela, verifica-se que a entrada forçada dos policiais no domicílio do acusado, após abordagem feita em frente a sua residência, sendo que consigo não fora apreendido entorpecente ou qualquer apetrecho essencial à comercialização de drogas, bem como não fora adotado pelos policiais qualquer procedimento investigativo anterior para verificar se de fato ocorria a prática de mercancia no local, evidencia a ilicitude da prova obtida através de busca e apreensão domiciliar, em desrespeito ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Importante ressaltar que os policiais que ali se fizeram presentes, estavam em diligências para apurar suposto crime patrimonial envolvendo roubo de veículo automotor, que não aparentemente não guardava qualquer relação com o recorrido.

Não bastasse isso, me parece estranho o fato de alguém ser abordado em frente a sua residência, não portando qualquer tipo de entorpecente, dinheiro em notas trocadas ou qualquer outro utensílio necessário à traficância e, tão logo fosse abordado, confessasse aos policiais que praticava o comércio de drogas no interior da sua residência.

Ademais, em Juízo, o acusado afirmou que, logo após ser abordado pelos policiais, estes já ingressaram no interior do imóvel, não havendo nenhuma informação acerca de eventual autorização para o ingresso.

Dessa forma, tenho que
o ingresso regular em
domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, o que não se verificou no caso em comento.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio
.

Assim, verificada ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, quando não há referência a prévia investigação policial ou a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizassem para a possibilidade de mitigação do direito em questão, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença de piso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022